Tribunal: STF
Processo: AI 558033
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Decisão judicial: motivação: exigência constitucional
satisfeita (cf. RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269); ausência de
negativa de prestação jurisdicional ou de violação dos artigos 5º,
XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal